Tribunal: CARF
Processo: 10768.004594/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004594/2009-56
ACÓRDÃO
1002-003.913 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA VALERIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
Não comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o imposto sobre
a renda retido na fonte decorrente do recebimento de honorários
advocatícios, deve ser mantida a autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SP1.
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 11, em 15/12/2008, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.913 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004594/2009-56
2
anocalendário 2005, onde foi apurada a compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte pelo Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A, no valor de R$ 47.217,02.
Cientificada do indeferimento da SRL em 04/05/2009, a contribuinte apresentou,
em 29/05/2009, a impugnação de fls. 02 a 05, alegando, em suma, que o valor corresponde
ao IRRF sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.

Em 26 de novembro de 2013, a Impugnação foi julgada procedente em parte pela
DRJ/SP1, conforme acórdão n. 1652.963 (e-flS. 31), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005
IR FONTE. GLOSA. Restabelece-se o valor do imposto de renda retido na
fonte, porém, na mesma proporção dos rendimentos oferecidos à
tributação.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 49, no qual
alegou unicamente que os rendimentos foram declarados a menor porque parte deles foi
repassada para pagamento de honorários advocatícios ao advogado que patrocinou a causa.
Por meio do despacho de e-fls. 57, este Presidente decidiu baixar o presente
processo em diligência nos termos seguintes:
Da necessidade de conversão do julgamento em Diligência
Conquanto atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na
sequência.
Nesta fase recursal, restou em discussão, apenas, a validade ou não do recibo de
e-fls.50, apresentado pelo Contribuinte como prova do pagamento de honorários
advocatícios em ação trabalhista movida contra o Unibanco S/A e outro.
A legislação de regência autoriza a sua dedução dos rendimentos tributáveis
recebidos, desde que cumpridos certos requisitos legais.
No presente caso, constatou-se que, para efeitos tributários, o recibo
apresentado não é apto a comprovar, por si só, o efetivo pagamento e a
ocorrência da operação de prestação de serviço de advocacia, vez que nos termos
do art. 221 do Código Civil de 2002 e no art. 369 do Código de Processo Civil, não
é documento apto a provar em relação a terceiros, além de somente poder ser
reputado autêntico, de per si, quando reconhecida a firma do signatário por
tabelião, declarando que foi aposta em sua presença. Na ausência de
reconhecimento de firma, o documento faz prova apenas entre as partes.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.913 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004594/2009-56
3
Constatou-se, ainda, que a Declaração de Imposto sobre a renda do interessado
no ano-calendário em questão foi feita no modelo simplificado, no qual não há
campo para informar o nome do patrono, a natureza da operação e o valor pago a
título de honorários advocatícios, de modo que não é possível a confirmação das
informações constantes do recibo para fins de reconhecimento da dedutibilidade
dos valores.
Face a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, converto de ofício o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem intime o contribuinte para:
1) apresentar o contrato de prestação de serviços advocatícios nos autos da ação
trabalhista - Processo: 0231RJ RI 002232/98 -, confirmando que o signatário do
recibo foi o patrocinador da causa, ou
2) apresentar o recibo com reconhecimento da firma do signatário, confirmando o
recebimento dos valores declarados, inclusive com a identificação do patrono da
causa, a natureza da prestação do serviço e o endereço do escritório de
advocacia.
Remeta-se o processo ao setor competente para posterior envio à Unidade de
Origem para cumprimento da diligência.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva Presidente da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 60,
obtendo resposta do contribuinte por e-mail (e-fls. 65).
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.913 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004594/2009-56
4
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A questão debatida nos autos circunscreve-se unicamente à comprovação do recibo
de honorários advocatícios de e-fls. 50, para fins de dedução dos rendimentos tributáveis na
declaração do Recorrente.
Intimada a apresentar o contrato de prestação de serviços advocatícios ou o recibo
assinado com firma reconhecida do advogado signatário, o contribuinte não apresentou os
documentos solicitados.
Assim, em que pese as alegações recursais, não restou comprovado que o
Recorrente efetuou o pagamento dos honorários advocatícios que deduziu dos rendimentos
tributáveis de sua declaração, razão pela qual a glosa de tal valor se mostra correta na notificação
de lançamento.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 73
DF CARF MF
Original